Tribunal: TJDFT
Processo: 0713983-16.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PARQUE DE TRAMPOLINS (CAMA ELÁSTICA). ACIDENTE COM MENOR. FRATURA DE TÍBIA E FÍBULA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 14 DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NECESSIDADE DE PROVA DO DEFEITO DO SERVIÇO E DO NEXO CAUSAL. DEVER DE INFORMAÇÃO E SEGURANÇA. CUMPRIMENTO. TERMO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE ASSINADO PELO RESPONSÁVEL. ORIENTAÇÕES E ADVERTÊNCIAS SOBRE REGRAS DE USO. AUSÊNCIA DE DEFEITO NO EQUIPAMENTO. DINÂMICA DO ACIDENTE. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. DESCUMPRIMENTO DE REGRA DE USO COMPARTILHADO. EXCLUDENTE DO ART. 14, §3o, II, DO CDC. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDEVIDOS. TERMO DE RESPONSABILIDADE QUE NÃO EXONERA VÍCIO OU DEFEITO, APENAS INFORMA RISCOS INERENTES. VALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta por consumidora e menor representada contra sentença que julgou improcedentes pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente em parque de trampolins instalado em centro comercial, no qual a criança sofreu fraturas na perna durante a utilização do brinquedo.
II. Questão em discussão
2. Definir se (i) houve defeito na prestação do serviço (insuficiência de informação, falha de vigilância ou ausência de segurança esperada), e (ii) se existe nexo causal entre a conduta da fornecedora e o dano, ou se incide a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro.
III. Razões de decidir
3. Embora a responsabilidade do fornecedor seja objetiva (art. 14 do CDC), não é automática: exige demonstração de defeito do serviço (segurança aquém da esperada ou informação insuficiente) e de nexo causal, admitindo-se excludentes legais, inclusive culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, §3o, II, CDC).
4. O dever de informação foi considerado atendido diante da existência de Termo de Ciência e Responsabilidade assinado por responsável legal, com alerta claro sobre riscos inerentes à atividade de impacto (quedas, colisões e fraturas) e compromisso de observância das regras, somado a orientações e advertências operacionais relatadas por testemunhas da empresa, o que afasta a tese de informação insuficiente/inadequada.
5. Não se constatou defeito no equipamento ou falha de manutenção, pois a própria prova oral e o registro do evento não indicaram anomalia estrutural na cama elástica, tornando inverossímil a narrativa de “buraco” como causa do trauma, sobretudo diante do mecanismo de lesão descrito e da inexistência de apontamento contemporâneo de defeito.
6. A dinâmica do acidente foi reputada compatível com uso simultâneo por pessoas de pesos distintos, com conduta imprudente do irmão maior (terceiro) em desatenção às regras do parque, circunstância apta a romper o nexo causal e a configurar a excludente do art. 14, §3o, II, do CDC.
7. O Termo de Responsabilidade, no caso, foi tido como válido porque não exonera o fornecedor por defeitos do serviço; limita-se a informar riscos inerentes e regras de segurança, não afastando a responsabilidade por vícios, mas reforçando o cumprimento do dever de informação.
8. Ausente defeito do serviço e reconhecida a culpa exclusiva de terceiro, não se configuram os pressupostos para reparação por danos materiais e morais, impondo-se a manutenção da improcedência.
IV. Dispositivo
9. Apelação cível conhecida e não provida.